Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-67.2020.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-67.2020.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIS REGINA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
SAULO RIOS SAMPAIO, AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses debatidas, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A utilização do dano moral presumido como fundamento para a condenação não afasta a possibilidade de fixação do valor com base em critérios de ponderação judicial.

2 – A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, devendo a parte valerse da via recursal própria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000332-67.2020.8.05.0209
, em que figuram como apelante
ELIS REGINA DOS SANTOS DA SILVA
e como apelada
CLARO S.A.
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.